Tribunal: TJSP
Processo: 1002503-30.2017.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Cramberry 500mg, Dorene 75mg, Topazol 5mg, Domperidona 10mg, Aloupurinol 100mg. Neoplasia maligna do timo (CID 10 c 37), Hipertensão essencial (CID 10 I 10), Diabetes Mellitus não-insulinodependente (CID 10 E 11) e Transtorno obsessivo-compulsivo (CID 10 F 42.8). Procedência da ação,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Cramberry 500mg, Dorene 75mg, Topazol 5mg, Domperidona 10mg, Aloupurinol 100mg. Neoplasia maligna do timo (CID 10 c 37), Hipertensão essencial (CID 10 I 10), Diabetes Mellitus não-insulinodependente (CID 10 E 11) e Transtorno obsessivo-compulsivo (CID 10 F 42.8). Procedência da ação, condenando-se o Município ao fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da federação. Afastada a ilegitimidade passiva do município. Comprovada a incapacidade financeira da parte autora para arcar com o tratamento. Laudo médico comprova a imprescindibilidade da medicação. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Onerosidade excessiva. Redução da multa para o valor de R$ 250,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00. Valor fixado a título de honorários é proporcional e deve ser mantido. Recurso e Remessa Necessária parcialmente providos.